Tribunal: TJMT
Processo: 1007788-36.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007788-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sucessão, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), BRIAPEC AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 02.521.185/0001-05 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FRANCISCARLOS ALCANTARA - CPF: 622.362.459-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), CEILA FATIMA BRANDAO MARTIN - CPF: 346.355.051-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ROBERTO BRIANTI - CPF: 496.711.031-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – CESSÃO DE CRÉDITO – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA ANUÊNCIA DO DEVEDOR/EXECUTADO – RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA Nº. 1091443/SP – CAPACIDADE PROCESSUAL DA CESSIONÁRIA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Para que a agravada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I adote a condição de credora, necessária se faz a comprovação da cessão do crédito objeto da ação originária do presente recurso, o que foi realizado, conforme se verifica dos documentos juntados aos autos principais.

Assim, comprovada a cessão, todos os direitos de crédito, garantias e ações relativas aos títulos exequendos, objeto desta ação, passam a ser da agravada, nos termos do artigo 778, III do CPC.

Em outro aspecto, ainda que agravante alegue que a cessionária não tem personalidade jurídica, ela tem capacidade processual, nos termos do artigo 75, IX e XI do CPC, mormente porque os Fundos de Investimentos são regidos pela Instrução CVM nº 356/2001, que dispõe em seu artigo 3º que “os fundos regulados por esta instrução terão as seguintes características: I serão constituídos na forma de condomínio aberto ou fechado”.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento, em sede de recurso repetitivo, de que é desnecessária a anuência prévia do devedor para que seja validada a cessão de crédito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRIAPEC AGROPECUARIA LTDA - ME contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro /MT, na Ação de Cobrança nº. 0000299-95.2000.8.11.0033 - Código 2258, em fase de Cumprimento de Sentença, movida em seu desfavor por BANCO DO BRASIL S/A, que deferiu o pedido de substituição processual, fazendo constar o cessionário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados Alternative Assets I no polo ativo da demanda.

Nas suas razões, a agravante alega a ausência de apresentação da cessão de crédito em seus completos termos, porquanto o devedor possui o direito de conhecer o teor integral da cessão de crédito, não bastando a mera declaração do cedente e do cessionário.

Aduz a ineficácia da cessão ao devedor, se não se celebrar mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido das solenidades, termos do artigo 288 do Código Civil.

Defende a ausência de legitimidade do Fundo de Investimento, porquanto destituído de personalidade jurídica ou tampouco judiciária, sendo, por tal razão, impedido de litigar em juízo, bem como a ilegitimidade de representação do subscritor da procuração, haja vista que o documento matriz fora subscrito há mais de dois anos por diretor que não se sabe se ainda administra a instituição financeira que, por sua vez, controla o fundo que busca interferir, de alguma forma nos autos.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo sobre o recurso, a fim de determinar a suspensão do processo de origem, até julgamento do agravo e, no mérito, pelo provimento do recurso para tornar sem efeito a decisão de deferimento da sucessão.

A liminar recursal vindicada foi indeferida (ID 87182469).

Sem contraminuta do agravado (ID 91969989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se Cumprimento de Sentença oriunda de Ação Ordinária de Cobrança, ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de BRIAPEC AGROPECUÁRIA LTDA, a qual foi julgada parcialmente procedente para condenar o requerido a pagar ao requerente o quantum que deverá ser apurado por meio de liquidação de sentença, tendo como base o valor inicialmente devido pela empresa requerida, mantidas as taxas de juros compensatórios e moratórios e índice de correção monetária, excluindo-se do cálculo durante o período em que perdurou o contrato a incidência do anatocismo.

Ante a sucumbência mínima, condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com arrimo no art. 20, § 3º, do CPC/73.

Requerido o cumprimento de sentença, o executado foi intimado para pagar o débito de R$ 78.426,88, atualizado até 30/06/2011, contudo, não efetuou o pagamento, incorrendo em multa de 10%, sendo determinado pelo Juízo a penhora e avaliação sobre tantos bens quantos bastem para a garantia da dívida.

O Banco exequente compareceu aos autos apresentando Escritura Pública de Cessão de Crédito (ID 39740512 - Pág. 58/70), firmada entre BANCO DO BRASIL S/A, na qualidade de cedente, e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I, na qualidade de cessionário, em que o cedente cede e transfere ao cessionário a totalidade dos direitos creditórios que detém sob as operações exequendas de responsabilidade do executado, sem anuência do devedor (ID 39740512 - Pág. 45/47).

Requereu a substituição/sucessão processual e alteração do Exequente BANCO DO BRASIL S/A para que passe a constar FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I.

Ao analisar o petitório, a Magistrada de piso deferiu o pedido de substituição processual, concluindo pela desnecessidade de anuência do devedor para que o cessionário possa figurar no polo ativo da execução, porquanto a transferência de direitos, nesse caso, não interfere na existência do débito.

Opostos Embargos de Declaração pela parte Executada, estes foram rejeitados.

Irresignada, a parte Executada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum, a fim de afastar o deferimento da sucessão.

Pois bem.

Em que pese os argumentos da parte agravante, o recurso não comporta provimento.

Isso porque, para que a agravada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I adote a condição de credora, necessária se faz a comprovação da cessão do crédito objeto da ação originária do presente recurso, o que foi realizado, conforme se verifica dos documentos de ID 39740512 - pág. 45/97.

Assim, comprovada a cessão, todos os direitos de crédito, garantias e ações relativas aos títulos exequendos, objeto desta ação, passam a ser da agravada, nos termos do artigo 778, III do CPC.

Em outro aspecto, ainda que agravante alegue que a cessionária não tem personalidade jurídica, ela tem capacidade processual, nos termos do artigo 75, IX e XI do CPC, mormente porque os Fundos de Investimentos são regidos pela Instrução CVM nº 356/2001, que dispõe em seu artigo 3º:

“Os fundos regulados por esta instrução terão as seguintes características:

I serão constituídos na forma de condomínio aberto ou fechado;”

Portanto, estando representado por sua administradora, tem capacidade processual para postular em juízo.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. CABIMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO A FUNDO DE INVESTIMENTOS CREDITÓRIOS. IRRELEVÂNCIA DA FALTA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DESTE. POSSIBILIDADE DE SUA ATUAÇÃO EM JUÍZO DESDE QUE ESTEJA REPRESENTADO POR GESTOR. REQUISITO NO CASO OBSERVADO. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO INCISO XI DO ART. 75 DO CPC. RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 20263595520208260000 SP 2026359-55.2020.8.26.0000, Relator: Sebastião Flávio, Data de Julgamento: 26/05/2020, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2020)

Em outro aspecto, em se tratando de ação de execução, a substituição do cedente pelo cessionário é devida, independente da anuência do devedor/executado, tendo em vista o disposto na norma especial do artigo 778, III, do CPC.

Confira-se a jurisprudência:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. CESSIONÁRIA. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. ART. 778 DO CPC. APLICAÇÃO. 1. Em ação de execução, se demonstrada a cessão de crédito, não é necessária a anuência do devedor para a substituição processual. 2. O art. 778 do CPC, inserto no Livro II, relativo ao Processo de Execução, dispõe: Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. 3. Havendo regra específica ao processo de execução, não cabe a aplicação subsidiária dos dispositivos que disciplinam o processo de conhecimento. Precedentes do STJ e TJDFT. 4. Recurso provido.” (TJ-DF, Agravo de Instrumento nº. 0700901-57.2020.8.07.0000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8ª Turma Cível, Data de Julgamento: 29/07/2020)

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento, em sede de recurso repetitivo, de que é desnecessária a anuência prévia do devedor para que seja validada a cessão de crédito. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PROCESSO CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. SUCESSÃO PELO CESSIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO DO CEDENTE. ANUÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 567, II, DO CPC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. 1. Em havendo regra específica aplicável ao processo de execução (art. 567, II, do CPC), que prevê expressamente a possibilidade de prosseguimento da execução pelo cessionário, não há falar em incidência, na execução, de regra que se aplica somente ao processo de conhecimento no sentido da necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário no processo (arts. 41 e 42 do CPC). 2. "Acerca do prosseguimento na execução pelo cessionário, cujo direito resulta de título executivo transferido por ato entre vivos - art. 567, inciso II do Código de Processo Civil -, esta Corte já se manifestou, no sentido de que a norma inserta no referido dispositivo deve ser aplicada independentemente do prescrito pelo art. 42, § 1º do mesmo CPC, porquanto as regras do processo de conhecimento somente podem ser aplicadas ao processo de execução quando não há norma específica regulando o assunto" (AgRg nos EREsp 354569/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, DJe 13/08/2010). 3. Com o advento da Emenda Constitucional nº 62, de 9 de dezembro de 2009, todas as cessões de precatórios anteriores à nova redação do artigo 100 da Constituição Federal foram convalidadas independentemente da anuência do ente político devedor do precatório, seja comum ou alimentício, sendo necessária apenas a comunicação ao tribunal de origem responsável pela expedição do precatório e à respectiva entidade. 4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.” (STJ, REsp 1091443/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2012, DJe 29/05/2012)

O pressuposto para a substituição processual, em essência, é a existência de título hábil para manear execução. O título, no entanto, permaneceu o mesmo. A mudança diz respeito apenas à sua titularidade, o que torna vazia a argumentação relativa à ineficácia do documento apresentado.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021